Tribunal: STF
Processo: RE 81111
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade
de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda
que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias.
Recurso conhecido e provido.